Tribunal: TJES
Processo: 0019193-55.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019193-55.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS AMARAL CAZOTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019193-55.2019.808.0545
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS:
LUCAS AMARAL CAZOTO, MARLUCE DE FREITAS CAZOTO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega o autor que, apesar de sempre ter quitado todas as faturas, houve interrupção do fornecimento de energia em 04/10/2019 durante inspeção técnica realizada pela ré sem sua presença, bem como que os problemas persistiram mesmo com as solicitações administrativas, tendo a concessionária religado a energia somente ao final do dia, sem constatar nenhuma irregularidade. Pugna, nestes termos, que a ré seja compelida a não suspender o fornecimento de energia elétrica e seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes em partes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso inominado são: (i) aferir a regularidade da habilitação da esposa do querente no processo; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré; (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré, observa-se que, no dia 08 de agosto de 2022, a Sra. Marluce apresentou a certidão que atestou o falecimento de seu exposto e autor da ação, e, no mesmo ato, habilitou-se como sucessora com o deferimento de inclusão dela no polo ativo da ação pelo Juízo de origem. Sabe-se que o Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária no presente rito, atraindo, no caso, a incidência do art. 313, I, e § 2º, II, CPC,
in verbis
: “
Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 2º, II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”
. Na hipótese, entendo que não houve o decurso do prazo indicado no art. 51, V, da Lei 9.099/95, eis que sequer houve determinação do Juízo neste sentido e a posterior intimação para regularização da sucessão processual. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o óbito da parte tem por efeito (i) a suspensão do processo e (ii) a concessão do prazo de 30 trinta dias para que seja promovida a habilitação de seus sucessores; de forma que,
somente caso não cumprida a diligência no prazo legal é que se impõe a extinção do processo.
Fixada essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça aplica entendimento segundo o qual:
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC ,
enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados.
(AgRg no AgRg no AREsp 705.816/RJ , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 07/06/2016). Rejeito a preliminar, visto que regular a habilitação da esposa do autor (
de cujus
) na qualidade de sucessora.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

6. Verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da ré na situação em que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se que a inspeção foi produzida de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, vez que não consta nenhuma assinatura nos documentos colacionados pela ré no próprio bojo da contestação, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]”
(grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

7. Em relação aos danos morais, alega a parte autora que houve interrupção do fornecimento de energia em razão da irregularidade alegada pela parte ré. Nota-se, entretanto, que a parte ré não demonstrou que não deixou de fornecer o serviço, tendo inclusive afirmado a respeito dos casos de corte do bem, como também não comprovou qualquer irregularidade praticada pelo autor que justificasse a instauração da inspeção narrada nos autos. Nesse contexto, é devido o arbitramento de indenização por lesão extrapatrimonial. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00).

IV. DISPOSITIVO
8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)